Tribunal: TJES
Processo: 5018839-49.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018839-49.2021.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: MFX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5018839-49.2021.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

RECORRIDA: FRANCISCO ALVES DA SILVEIRA

RELATORA: Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: Dr. IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO SIMPLES ANTE A AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação ajuizada por
FRANCISCO ALVES DA SILVEIRA
em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e
MFX SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.
Narra o autor, em suma, que decidiu contratar empréstimo na monta de R$1.172,61 (mil, cento e setenta e dois reais, sessenta e um centavos). Enviou fotografia e cópia do seu RG, a fim de legitimar o pacto. Relata que para sua surpresa se deparou com empréstimo no valor de R$11.726,19 (onze mil, setecentos e vinte, seis reais e dezenove centavos). Narra que entrou em contato com a requerida. Esta por sua vez, disse que deveria devolver o valor emprestado a maior, e que para isso, deveria pagar um boleto no valor de R$10.553,57 (dez mil, quinhentos e cinquenta e três reais, cinquenta e sete centavos). Afirma que o boleto se faz constar como beneficiário pessoa jurídica diversa. Afirma, ainda, o Autor que não realizou empréstimo no valor de R$11.726,19. Diante dessa situação, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que os descontos sejam cessados do seu pagamento referente ao empréstimo e que seja deferido depósito judicial para devolução do valor de R$11.726,19. E, ao final, requer a confirmação da liminar, a condenação do Requerido a restituir, em dobro, os valores descontados do seu benefício previdenciário, e ao pagamento de indenização no valor de R$10.000,00, a título de danos morais.

Em sua peça de defesa (ID. 7345714), o
BANCO C6 CONSIGNADO

requereu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial ante a necessidade de perícia técnica. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do ambiente virtual e que foram observadas todas as normas de regulamentos e a inocorrência de danos materiais e morais. Pleiteou pela improcedência da ação.

Por sua vez, em contestação a requerida
MFX SOLUÇÕES
(ID. 7345990), arguiu a preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta que a contratação do empréstimo foi regular, não havendo que se falar em rescisão do negócio jurídico.

Réplica pela parte autora (ID. 7345726 e 7345994), reportando-se aos termos da inicial.

A sentença (ID. 7346006) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo posto, REJEITO as preliminares articuladas no polo demandado, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorias para:

1) DECLARAR NULO contrato de Empréstimo Consignado nº 010111237510 (Id 13169488 e Extrato INSS – Id 10785527), discutido nesses autos, e consequentemente DECLARAR inexigíveis os débitos indicados nesse contrato, bem como os gerados em decorrência desse contrato.

2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 10842865), tornando-a definitiva em todos os seus termos, de modo a CONDENAR o Requerido Banco C6 CONSIGNADO a manter, de forma definitiva o cancelamento dos descontos no benefício do INSS da parte Autora, realizados decorrentes dos contratos discutidos nesses autos

3) CONDENAR o Requerido Banco C6 CONSIGNADO a restituir,
em dobro
, à parte Autora os valores cobrados no seu benefício do INSS, aos valores descontados antes da propositura dessa lide e os descontados no curso dessa lide, referente ao contrato de nº 010111237510, discutido nesses autos, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil, até a efetiva suspensão dos descontos, a título de indenização por danos material, devendo ser aplicados sobre os valores a correção monetária desde a data de cada cobrança, e juros legais da citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

4) CONDENAR as partes Requeridas,
de forma solidária
, a pagarem à parte Autora a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). AUTORIZO a compensação de valores, a quantia de R$ 11.726,19 (onze mil, setecentos e vinte, seis reais e dezenove centavos), creditado na conta bancária de titularidade da parte Autora (TED 13169474).

REMANESCENDO quantia a ser paga pela parte Autora, deverá essa realizar o
Depósito da quantia remanescente em conta judicial vinculada nesta demanda, junto ao BANCO BANESTES S/A - AG. FÓRUM VILA VELHA.

O abatimento dos valores oriundo da caução (depósito judicial – Id 11050725) será efetivado na fase de cumprimento de sentença.

Irresignado, o BANCO C6 CONSIGNADO S.A interpôs Recurso Inominado (ID 7346021), sustentando a validade do contrato firmado entre as partes, a inexistência de danos materiais, não cabimento da restituição dos valores em dobro, a inexistência de danos morais. Assim, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer que a devolução de valores ocorra de forma simples e que sejam minorados os danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte autora não apresentou contrarrazões (ID. 7346025).

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

A par disso, passo ao exame dos autos.

Em que pese o banco recorrente comprovar a regularidade da contratação, colacionando aos autos o contrato devidamente assinado, é evidente que houve vício de consentimento, uma vez que a intenção do autor era realizar um empréstimo no valor de R$1.172,61, e não de R$11.726,19, ou seja, um empréstimo de quantia maior, valor esse que autor afirma não ter contratado, nem ter condições financeiras para arcar com as prestações dessa quantia, sem que tenha prejuízo no seu sustento.

Veja-se que tão logo recebeu o valor em conta de sua titularidade (em 15/09/2021 - ID 7345715), o recorrido tentou devolver o valor (boleto com vencimento em 20/09/2021 - ID 7345696) - só não devolvendo nessa oportunidade, porque constou do boleto, como beneficiário, pessoa jurídica diversa. Isso deixa claro que sua intenção não era firmar aquele negócio jurídico.

Nesse contexto, a meu ver, o autor/recorrido fez prova dos fatos constitutivos de seu direito e, de outro lado,
o banco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

Assim, a
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude - ou, no mínimo, um erro doloso -, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte recorrida, em valor muito superior ao oferecido pela recorrente e aceito/pretendido pelo consumidor.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Correta, pois, a sentença, que declarou nulo o contrato, determinou que fossem cessados os descontos e, ainda, determinou a devolução do valor indevidamente descontado.

No tocante aos
danos materiais
, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Entretanto, para isso, é preciso que se comprove a má-fé do requerido, ora recorrente.
No caso em apreço, não vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, eis que aparentemente se trata de fraude/erro da qual a instituição financeira também é vítima.

Portanto, diante da ausência de má-fé, merece parcial provimento ao recurso interposto pelo banco,
apenas para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora.

Por fim, no que se refere ao
dano moral
, tenho por caracterizado, diante do ato ilícito em questão.

Como se sabe, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No que se refere ao valor indenizatório, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito

Quanto ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, verifico que foi devidamente analisado pelo Juízo sentenciante.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença, para determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta da parte autora, com correção monetária da data de cada desconto e com juros de mora da citação, bem como para minorar para R$6.000,00 (seis mil reais) a condenação em danos morais. Deixo de condenar
os Recorrentes ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)